Tribunal: STJ
Processo: 0803474-66.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056556 - PB (2023/0073815-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILVAN DE RESENDE ALVES
ADVOGADOS
: JOAO ULISSES DE BRITO AZEDO - PI003446
DANIELLA MARIA BRITO AZEDO GUEDES - PE032283
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - CE031081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
sob alegação de necessidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos, omissão do
acórdão de origem e excessos na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido
sem reexame do conjunto fático-probatório, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não se presta à reanálise de provas ou à valoração probatória
empreendida pelas instâncias ordinárias.
4. A pretensão do recorrente depende de revolvimento fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal de origem examinou elementos documentais e testemunhais,
fundamentando sua decisão à luz dessa prova, o que afasta o conhecimento do recurso
especial.
6. A decisão monocrática está fundamentada e observa os limites recursais, aplicando os
entendimentos desta Corte quanto ao vedado revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50434220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 39500082-606a-4639-80d5-586613332c18

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50434220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 39500082-606a-4639-80d5-586613332c18

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056556 - PB (2023/0073815-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILVAN DE RESENDE ALVES
ADVOGADOS
: JOAO ULISSES DE BRITO AZEDO - PI003446
DANIELLA MARIA BRITO AZEDO GUEDES - PE032283
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - CE031081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
sob alegação de necessidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos, omissão do
acórdão de origem e excessos na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido
sem reexame do conjunto fático-probatório, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não se presta à reanálise de provas ou à valoração probatória
empreendida pelas instâncias ordinárias.
4. A pretensão do recorrente depende de revolvimento fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal de origem examinou elementos documentais e testemunhais,
fundamentando sua decisão à luz dessa prova, o que afasta o conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50434219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 6083a001-5625-4096-b625-2be1e8e28ec6

6. A decisão monocrática está fundamentada e observa os limites recursais, aplicando os
entendimentos desta Corte quanto ao vedado revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILVAN DE RESENDE ALVES
em face de decisão proferida, às fls. 13905/13907, que não conheceu do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 13911/13956, a parte recorrente argumenta, em
síntese, (i) que não haveria necessidade de reexame probatório, mas apenas revaloração
jurídica de fatos incontroversos; (ii) omissão do acórdão de origem quanto a pontos
relevantes; e (iii) excessos na dosimetria.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
É pacífico nesta Corte que o recurso especial não se presta à reanálise de
provas ou da livre valoração probatória empreendida pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50434219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 6083a001-5625-4096-b625-2be1e8e28ec6

Quando o pedido formulado exige, para acolhimento, nova análise do
conjunto fático-probatório, impõe-se o óbice da Súmula 7/STJ.
No caso, as pretensões do recorrente dependem, em larga medida, de
revolvimento fático-probatório, razão pela qual não se conheceu do recurso especial.
O agravante sustenta que a discussão versaria apenas sobre subsunção jurídica
de fatos já reconhecidos.
Todavia, não há nos autos indícios de que as circunstâncias essenciais à
solução da questão, sejam puramente jurídicas e desvinculadas de reanálise probatória.
Ao contrário, o Tribunal de origem examinou elementos documentais e testemunhais
(recibos, interceptações, extratos bancários) e fundamentou sua decisão à luz dessa prova
— circunstância que, se reexaminada, importaria em aferição da credibilidade e do
alcance probatório desses elementos, o que a jurisprudência desta Corte veda em sede de
recurso especial.
Quanto à invocação do art. 580 do CPP (efeito de coisa julgada entre corréus,
quando a decisão não for de caráter exclusivamente pessoal), o acórdão recorrido
enfrentou a questão e distinguiu situações pessoais e probatórias entre os réus,
explicitando que a absolvição de determinados corréus decorreu de circunstâncias
personalíssimas, não automaticamente extensíveis ao agravante. Logo, não se trata de
omissão, já que o simples desacordo com a conclusão do Tribunal não caracteriza
omissão. A matéria, novamente, repousa sobre valoração do conjunto probatório e sobre
diferenças fáticas entre os julgados, o que afasta o conhecimento do recurso especial.
A insurgência quanto à tipificação da lavagem (alegação de ausência de atos
autônomos e complexos de ocultação) e quanto à dosimetria, para acolhimento, exige
reavaliação da prova que demonstrou o uso da conta de terceiros e reanálise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, condições
pessoais, etc.). Essas são matérias fático-provatórias, cuja reabertura seria vedada em
Recurso Especial por força da Súmula 7/STJ, conforme anotado na decisão agravada.
O agravo regimental pretende, essencialmente, afastar o óbice aplicado
monocraticamente e submeter o mérito do recurso especial a exame desta Corte.
Inexistindo, contudo, demonstração de que as questões levadas ao recurso
especial possam ser resolvidas exclusivamente por interpretação de normas federais, sem
qualquer incidente de reavaliação probatória, não há falar em reforma da decisão
agravada.
A decisão monocrática está fundamentada, observa os limites recursais e
aplica os entendimentos desta Corte quanto ao vedado revolvimento probatório.
Documento eletrônico VDA50434219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 6083a001-5625-4096-b625-2be1e8e28ec6

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes
julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50434219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 6083a001-5625-4096-b625-2be1e8e28ec6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0073815-0
REsp 2.056.556 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00063181920044058201 08034746620204050000 63181920044058201
8034746620204050000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GILVAN DE RESENDE ALVES
ADVOGADOS
: JOAO ULISSES DE BRITO AZEDO - PI003446
DANIELLA MARIA BRITO AZEDO GUEDES - PE032283
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - CE031081
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILVAN DE RESENDE ALVES
ADVOGADOS
: JOAO ULISSES DE BRITO AZEDO - PI003446
DANIELLA MARIA BRITO AZEDO GUEDES - PE032283
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - CE031081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212155<14407902881@
2023/0073815-0 - REsp 2056556 Petição : 2025/0074634-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:30
Código de Controle do Documento: 4C89DF7A-F7A1-4935-A4EA-A62538148FF2